Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026985-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SILVA DE ALMEIDA - CPF: 024.124.431-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOANIL DE PAULA PEREIRA - CPF: 207.438.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO –
MÚNUS
PÚBLICO DO DEFENSOR - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO.

Quando o litigante estiver representado pela defensoria pública, não há obrigatoriedade de apresentação do instrumento de mandato, a teor do que estabelece o
art. 128, inciso XI, da Lei Complementar no 80/1994,
art. 16, parágrafo único, da lei 1.060/50, bem como o art. 72 da Lei Complementar Estadual no 146/2003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de

interposto por
Alex Silva de Almeida
, em face da decisão proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer
ajuizada em desfavor de
Joanil de Paula Pereira
, em que o juízo a quo indeferiu a inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, e, via de consequência, declarou extinta a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, e
m razão da ausência de procuração outorgada pelo apelante à Defensoria Pública.

Sustenta o recorrente, que o art. 128, inciso XI, da Lei Complementar no 80/1994, apresenta como garantia ao Defensor Público a representação da parte em feito administrativo ou judicial independentemente de mandato.

Assevera que tal entendimento é pacífico na jurisprudência do STF, razão pela qual entende dispensável a juntada de instrumento de procuração. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como pelo provimento do recurso, para que seja desconstituída a sentença de extinção.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é bastante singela.

Cinge-se sobre a prerrogativa da Defensoria Pública, via de regra, no tocante à dispensabilidade de instrumento de mandato.

Sobre o tema, dispõem os artigos
128
,
XI
, da Lei Complementar no
80
/94, bem como o art. 72 da Lei Complementar Estadual no 146/2003,
in verbis
:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

(...)

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais”;

“Art. 72 O membro da Defensoria Pública representa a parte, exercendo a advocacia em feito administrativo ou judicial, independentemente de instrumento de mandato, estando habilitado à prática de qualquer ato decorrente do exercício de suas funções institucionais, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais”.

Inclusive, há bastante tempo o posicionamento adotado por este Sodalício destoa do que restou decidido na sentença, porquanto a legislação de regência é bastante clara ao eximir os membros da Defensoria Pública, na esfera judicial ou administrativa, da apresentação do instrumento procuratório, exceto quando a lei exigir poderes especiais, o que não é o caso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE - Parágrafo único do artigo 16 da Lei de no 1.060/50
– associação civil sem fins lucrativos que atua como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINARES REJEITADAS - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL - RECUSA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A Lei de no 1.060/50 deixa claro que, quando a parte é representada pela Defensoria Pública , é dispensável a apresentação de procuração .

2.A alegada ausência de fins lucrativos da requerida não afasta o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, tendo em vista a prestação de assistência à saúde remunerada pelos seus associados.

3.Independentemente de ter sido celebrado antes do advento da Lei dos Planos de Saúde (Lei de no 9.656/98), o contrato em questão, mesmo que não tenha sido objeto de adaptação formal à nova lei geral por pedido do beneficiário, é imediatamente atingido pela citada lei, eis que se trata de contrato de execução continuada, o qual se renova periodicamente.

4.Insta consignar que, à hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais aquela disposta no artigo 51, inciso IV, parágrafo §1o, incisos I, II e III que trata da nulidade das “cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços.”
(N.U 0004832-19.2013.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL ESTÉTICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DE ADMISSILIDADE RECURSAL – PREENCHIDOS - NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
É dispensável a apresentação de procuração bem como preparo recursal, pois o apelante é representado por Defensor Público e o substabelecimento também é dispensável ante a revogação expressa dos poderes anteriormente concedidos ao causídico.

O prazo recursal começa a correr para a Defensoria Pública , mediante vistas dos autos e não por meio de publicação no DJE. “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PARA RECEBÊ-LOS - NULIDADE - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL - RECURSO ACOLHIDO.”(EREsp 812.041/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 16/12/2011).”
(N.U 0002498-29.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES -
DEFENSORIA PÚBLICA - PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - MUNUS PÚBLICO DO DEFENSOR
-
DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE FOTO INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - ASPECTO INCONTROVERSO -FIXAÇÃO DOS DANOS - MAJORAÇÃO - VOTO MINORITÁRIO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O DEFENSOR PÚBLICO incumbido de prestar assistência judiciária acha-se dispensado de apresentar instrumento de mandato ou de comprovar sua designação. O instrumento do mandato não será exigido, quando a parte foi representada em Juízo por advogado integrante de entidade de direito público incumbido, na forma da lei, da prestação da assistência judiciária gratuita.
(parágrafo único, artigo
16
, Lei
1.060
/50). Se a fixação dos danos morais não guarda o princípio da razoabilidade, destoando da doutrina e da jurisprudência pátria, sendo fixado valor irrisório em relação ao ato ilícito, deve ser atendido os fundamentos do voto minoritário para a necessária adequação”.
(TJMT - EI 103814/2007, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2008, Publicado no DJE 11/06/2008). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA
-
DEFENSOR PÚBLICO - PROCURAÇÃO - DISPENSABILIDADE
- USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSE PRECÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO
183
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO IMPROVIDO.
É dispensável a outorga pela parte de procuração aos membros da Defensoria Pública, segundo o que dispõe o artigo
128
,
XI
, da Lei Complementar no
80
/94, art. 72 da Lei Complementar Estadual no 146/2003 e art.
16
,
parágrafo único
, da Lei no
1.060
/50
. Estando a posse maculada pelo vício da precariedade e não restando comprovado o lapso temporal para a configuração da prescrição aquisitiva, o usucapião não pode ser reconhecido.”
(Ap 6909/2005, DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2005, Publicado no DJE 12/04/2005). (destaquei)

Portanto, estando a parte representada pela Defensoria Pública, não se mostra indispensável a apresentação de procuração nos autos para o ajuizamento de ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020